Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-88.2024.8.11.0079
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000280-88.2024.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA FIRMINO GONCALVES - CPF: 622.188.751-87 (APELANTE), ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO SEM COMPROVAÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. PROVA TÉCNICA ESSENCIAL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de supostos empréstimos consignados não autorizados, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate consiste em definir se o indeferimento da prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa quando a autenticidade da assinatura é impugnada

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário, quando impugnada pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061).

O indeferimento da prova pericial grafotécnica, crucial para a comprovação da validade da contratação, implica em cerceamento de defesa, violando o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, especialmente quando a parte autora é hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA FIRMINO GONÇALVES
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000280-88.2024.8.11.0079, manejada em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais nestes e, consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que a análise meramente visual das assinaturas constantes dos contratos não poderia substituir a realização de prova pericial grafotécnica.

Alega que, embora os documentos apresentados pelo banco apresentem aparente semelhança com a assinatura da apelante, tal fato não é suficiente para comprovar a veracidade da contratação, pois a intenção do falsificador é justamente reproduzir a grafia da pessoa a ser lesada.

Defende que somente o exame grafotécnico seria apto a aferir, com segurança, a autenticidade das assinaturas, sendo a sua negativa violadora do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Argumenta que é pessoa hipossuficiente e analfabeta, e que eventual assinatura ou anuência em documentos bancários deve ser analisada com redobrada cautela, o que não foi realizado.

No mérito, pugna pela reforma da sentença com o reconhecimento da inexistência da dívida discutida nos autos, alegando que a instituição financeira não comprovou, de forma inequívoca, a contratação válida dos empréstimos consignados objeto da lide.

Argui que além de os documentos denominados “TED E RECIBO DO REMETENTE” não indicarem os números dos contratos, os valores neles constantes divergem significativamente dos valores dos contratos de empréstimo consignado elencados nos extratos colacionados à petição inicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a inexistência da dívida e, subsidiariamente, que seja anulada a sentença a fim de possibilitar a produção da prova pericial grafotécnica, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Contrarrazões apresentadas no ID 294171442.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A requerente ajuizou a presente ação contra o Banco Itaú sob o fundamento de que teve conhecimento de descontos em seu benefício previdenciário pelo Banco réu sem qualquer autorização ou ciência.

Destacou que, por ser analfabeta e viver em região remota, não percebia com clareza os descontos indevidos, que vinham sendo feitos em valores módicos para passarem despercebidos.

Sustenta a requerente, em síntese, a inexistência de contratação fraudulenta referente aos empréstimos listados sob os números 626859946, 614395205, 611794704, 615394955, 620259526 e 623002238.

Pleiteou, cumulativamente, a declaração de inexistência de relação jurídica válida quanto aos contratos mencionados, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros legais, e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o Banco a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

A Segunda Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Neste caso, a autora impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais juntados pelo banco recorrido, os quais estariam vinculados a empréstimos consignados e refinanciamentos celebrados em seu nome. Mesmo diante dessa impugnação direta, o juízo de primeiro grau indeferiu a realização de prova pericial grafotécnica, baseando-se exclusivamente na análise visual das assinaturas e na suposta semelhança com os documentos pessoais da autora, julgando o mérito de forma antecipada.

Cabe frisar que a maioria dos contratos anexados pelo banco trata de operações de refinanciamento de crédito consignado. Eis o conteúdo desses contratos conforme os elementos dos autos:

Contrato nº 626859946: celebrado em 09/11/2020 no valor de R$ 10.507,49, com pagamento em 84 parcelas de R$ 203,32, sendo liberado à autora o valor de apenas R$ 1.882,63.

Contrato nº 614395205: celebrado em 26/06/2020 no valor de R$ 1.192,57, com pagamento em 84 parcelas de R$ 27,93, sendo integralmente liberado o valor à autora.

Contrato nº 611794704: valor refinanciado de R$ 845,75, valor liberado de apenas R$ 213,42, a ser pago em 84 parcelas de R$ 19,30.

Contrato nº 615394955: celebrado em 30/06/2020, valor de R$ 1.193,42, pagamento em 84 parcelas de R$ 27,95, com liberação integral do valor à autora.

Contrato nº 620259526: celebrado em 11/11/2020 no valor de R$ 9.751,94, com liberação de R$ 1.749,60 e parcelamento em 84 vezes de R$ 188,70.

Contrato nº 623002238: firmado em 10/07/2020 no valor de R$ 1.525,42, com liberação de R$ 338,94 e pagamento em 84 parcelas de R$ 36,00.

Pela análise dos autos, constata-se que a maioria dos contratos indicados no feito trata de operações de refinanciamento, as quais pressupõem a existência de contratos primitivos cujos termos, condições e autenticidade não foram comprovados nos autos, já que não foram juntados os contratos primitivos.

Ademais, verifica-se os refinanciamentos e empréstimos foram efetivados em curtíssimo espaço de tempo, com liberação de valores irrisórios à autora – pessoa hipervulnerável, beneficiária de proventos previdenciários –, com prolongamento da dívida em prazos excessivos, o que evidencia,
a priori
, ausência de qualquer vantagem econômica razoável para a contratante.

Tal fato, demonstra, em tese, abuso de direito ou mesmo prática predatória, a demandar exame judicial apurado sob o crivo da prova técnica.

Com a impugnação da assinatura pela autora, cabia ao apelado comprovar a autenticidade, razão pela qual a ausência de produção da prova pericial constitui cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida antes do encerramento da instrução e sem que o banco comprovasse a autenticidade dos documentos questionados.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1 .846.649-MA, tema 1061)”.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004115320228110008, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA . CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA . PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e pedido de indenização por dano moral, condenando-a por litigância de má-fé. A autora alega cerceamento de defesa, pleiteando a anulação da sentença por ausência de prova pericial grafotécnica, essencial para apurar a autenticidade de sua assinatura no contrato . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, ao impedir a produção de prova pericial grafotécnica requerida pela autora; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para que o processo retorne à fase de instrução probatória, com a realização da perícia grafotécnica. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há impugnação expressa à autenticidade de assinatura em documento essencial ao deslinde da controvérsia, como o contrato de cartão de crédito consignado no caso dos autos, o que exige a produção de prova pericial grafotécnica . Nos termos do art. 428, inciso I, do CPC, a impugnação da autenticidade de documento particular cessa sua presunção de veracidade até que seja comprovada, sendo imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a resolução da controvérsia. A realização da prova pericial não acarreta prejuízo ao réu, que terá a oportunidade de provar a validade do contrato e da assinatura contestada. Caso seja constatada a autenticidade, a autora poderá ser condenada por litigância de má-fé . A jurisprudência do TJSP e do STJ orienta no sentido de que, em casos de impugnação de assinatura, a ausência de prova pericial impede a adequada análise do mérito, configurando cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1 .
O julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica requerida pela parte que impugna a assinatura de documento essencial ao processo, configura cerceamento de defesa
. 2. A perícia grafotécnica é imprescindível para a resolução da controvérsia quando há dúvida quanto à autenticidade de assinatura em documento particular. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 428, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1021521-98.2021.8 .26.0114, Rel. Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 19 .01.2024; TJSP, Apelação Cível 1009363-23.2023.8 .26.0637, Rel. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 04 .03.2024.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10014215420238260114 Campinas, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 30/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/09/2024)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC) - F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0000231-59.2021.8 .17.2130 APELANTE: EDMILSON BRITO DA SILVA APELADO (A): BANCO BMG REPRESENTANTE: BANCO BMG S/A DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA . CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DA AUTENTICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA . NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. 1. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida em razão da negativa do juízo a quo em determinar a realização de perícia grafotécnica, imprescindível para a comprovação da autenticidade da assinatura do apelante no contrato de empréstimo consignado, cuja falsificação foi expressamente alegada. 2 . Aplicação do entendimento firmado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, mediante perícia grafotécnica ou outros meios de prova legalmente admissíveis. 3. Necessidade de assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a possibilidade de produção de todas as provas pertinentes à solução do litígio . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema. Des. Alexandre Freire Pimentel Relator

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00002315920218172130, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 22/03/2024, Gabinete do Des . Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Desse modo, é evidente o cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO o
recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia grafotécnica nos contratos apontados pela parte autora, assegurando-se a plenitude do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025